Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0707418-05.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA Suscitado : JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Processo Origem : 0714446-71.2023.8.07.0007 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado ao Procedimento Comum Cível no 0714446-71.2023.8.07.0007, proposta por JMD Engenharia Eireli - EPP, em desfavor de Rafael Sampaio Soares, Tamires de Souza Lino e Públio Stephany Langamer de Freitas, cujo objeto é a rescisão de dois contratos de prestação de serviços com a consequente condenação dos requeridos na devolução dos valores pagos. Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga), foi proferida decisão determinando a citação dos requeridos e a designação de audiência de conciliação (Id. 167848935). Públio Stephany Langamer de Freitas, citado, apresentou contestação, conforme Id. 202906896. Decretada a revelia de Tamires de Souza Lino e de Rafael Sampaio Soares (Id. 210612173). Em sua contestação o requerido Públio suscitou preliminar de incompetência, ao argumento de que a fixação de competência deveria, em tese, ser firmada pelo domicílio do réu, e como sua residência é na RA do Gama, a distribuição da ação para a Circunscrição de Taguatinga se deu para juízo incompetente. O Juízo Suscitado, ao analisar a preliminar suscitada pelo requerido, proferiu decisão declinando de sua competência, assim se manifestando (Id. 223434118): JMD ENGENHARIA EIRELI – EPP ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais em face de ALUENG-DF, TAMIRES DE SOUZA LINO, RAFAEL SAMPAIO SOARES E PUBLIO STEPHANY LANGAMER DE FREITAS 69884285187, com o objetivo de obter a rescisão de contratos firmados, bem como a reparação de prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. [...] O réu PUBLIO STEPHANY LANGAMER DE FREITAS [...] foi citado (id 199891909), e apresentou contestação/reconvenção (id 202916293) suscitando preliminares de ilegitimidade passiva, porque não integrou os contratos celebrados entre JMD Engenharia e ALUENG, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda; inépcia da Inicial, porque ela não foi instruída com documentos indispensáveis e apresentou documentos apócrifos, os quais não possuem validade jurídica para fundamentar os pedidos; incompetência do Juízo, defendendo que o foro competente é o do Gama/DF, onde é domiciliado; e de impugnação ao valor da causa, devendo o valor limitar-se ao montante efetivamente devido no contrato que alegadamente o vincularia. Alega insuficiência financeira, apresentando declaração de hipossuficiência e requerendo os benefícios da gratuidade de justiça. Rechaçou a alegação de que houve parceria com a ALUENG ou com a parte autora, afirmando que os contratos apresentados não indicam sua participação como parte contratada. Aduz que eventuais descumprimentos contratuais seriam de responsabilidade exclusiva da ALUENG, não podendo serem-lhe imputados. Sustenta a ausência de provas, afirmando que as provas apresentadas são insuficientes para comprovar as alegações autorais, sobretudo a vinculação do réu com os contratos. Argumenta que a autora litiga de má-fé, ao argumento de que ela alterou a verdade dos fatos ao atribuir responsabilidades inexistentes ao réu, pugnando pela sua condenação da autora por litigância de má-fé. Em sede de reconvenção, defende a inexistência de relação contratual com a parte autora, requerendo a sua declaração, e, consequentemente, a improcedência dos pedidos de reparação por danos materiais e morais. [...] Decretada a revelia dos réus Tamires de Souza Lino 03514966109 e Rafael Sampaio Soares, e indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo réu PUBLIO STEPHANY LANGAMER DE FREITAS 69884285187, e intimado a comprovar o recolhimento das custas relativas ao pedido reconvencional (id 210612173). [...] Decido. De início, pontua não se tratar de relação de consumo, mas contrato comercial, firmado entre pessoas jurídicas, como demonstram os contratos acostados em id 165981753 e 165981754. Passo à análise da preliminar de incompetência do Juízo. Em preliminar de contestação, o réu PUBLIO STEPHANY LANGAMER DE FREITAS 69884285187 alega incompetência relativa deste Juízo, sustentando que é competente para processar e julgar o processo o foro onde tem seu domicílio, qual seja o da circunscrição judiciária do Gama-DF. Deveras, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu (art. 46, CPC). No caso, o réu contestante tem seu domicílio no Gama-DF conforme indicado na procuração (id 202906897) e como comprova a certidão do oficial de justiça, lavrada por ocasião da citação (id 199891909) e o direito discutido neste processo é de natureza pessoal. Logo, impõe-se reconhecer a competência para processar e julgar a presente demanda ao Juízo Cível da circunscrição judiciária do Gama-DF. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo agravante, declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO, local de domicílio do autor. 2. O art. 46 do CPC dispõe que "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu". No caso, a instituição financeira ré/agravada possui sede em Brasília/DF, legitimando a escolha pela demanda, fundada em direito pessoal, nesta capital federal. 3. Ademais, a competência territorial possui, como regra, natureza relativa, de modo que sua declinação de ofício está, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. 4. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão recorrida que se impõe a fim de firmar a competência da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. (Acórdão 1767201, 07323563520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 1/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em não se tratando de relação de consumo, mas sim de relação jurídica de natureza civil estabelecida entre particulares (cooperativa e cooperado), a competência para processar e julgar a ação segue a regra do CPC: o foro do domicílio do réu fixa a competência para a causa fundada em direito pessoal (art. 46, CPC). 2. Conforme disposição do art. 327 do Código Civil, "efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrato resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias". Por conseguinte, inexistindo prova da estipulação contratual em sentido contrário, a competência para o julgamento dessa ação de cobrança é a do foro do domicílio do devedor. 3. O CPC autoriza, ainda, as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 do CPC). No entanto, não há cláusula de eleição de foro para o ajuizamento de ação no Estatuto Social da Cooperativa, tampouco nas atas das Assembleias Gerais Extraordinárias que trataram sobre a incorporação e o rateio de perdas. 4. Competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, inviável declinação de ofício, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65, CPC). 5. Nesse passo, prevalece a regra de que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de provocação da parte interessada para que seja eventualmente reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1761896, 07232938320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 46 do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente processo em favor de uma das varas cíveis da circunscrição judiciária do Gama-DF. Em decorrência, determino a remessa dos autos para referido Juízo. [grifos originais e apostos] Distribuída aleatoriamente a ação, os autos foram encaminhados para o Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que suscitou o presente conflito, conforme Id 225310459: Cuida-se de ação de conhecimento movida por JMD ENGENHARIA EIRELI em desfavor de TAMIRES DE SOUZA LINO e outros, partes qualificadas na inicial. Conforme Decisão ID 223434118, foi declarada incompetência do Juízo para o processamento do feito, determinando a redistribuição dos autos a Uma das Varas Cíveis do Gama-DF. É o relato necessário. DECIDO. Com a devida vênia ao entendimento do i. Magistrado da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, entendo que o feito não deva ser processado neste Juízo Cível do Gama. Com efeito, a despeito dos fundamentos da Decisão ID 223434118, a leitura da petição inicial evidencia que as partes entabularam 2 (dois) contratos de prestação de serviços, tendo livremente eleito o foro de Taguatinga-DF como competente para dirimir quaisquer controvérsias atinentes aos referidos negócios jurídicos: cláusula décima dos documentos anexados nos Ids 165981753 e 165981754. Neste cenário, se o contrato foi firmado entre particulares e existindo válida pactuação de foro de eleição no contrato firmado entre as partes, tal cláusula, como expressão da manifestação de vontade dos contratantes, deve ser prestigiada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Hipótese em que a ação foi ajuizada sem observância do foro estabelecido no contrato. E os réus não alegaram abusividade na cláusula de eleição de foro; pelo contrário, apresentaram preliminar em contestação de incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito sob o fundamento de que o contrato firmado pelas partes traz cláusula estabelecendo o foro da Comarca de Manaus/AM como o competente para a resolução de conflitos dele decorrentes. 3. Cláusula que estipula eleição de foro em contrato não regido pelo Código de Defesa do Consumidor e firmado por particulares é, em princípio, válida; e somente pode ser afastada, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se comprovada hipossuficiência/vulnerabilidade (financeira, jurídica ou técnica) dos contratantes no momento da celebração, ou se da prevalência da estipulação contratual quanto ao foro de eleição resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário. 3.1. “Orienta a Súmula 335/STF que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Com efeito, é manifestamente inadequado o entendimento, sufragado pela Corte local de que, apenas por ser mais conveniente a um dos litigantes e/ou por alegada economia processual, poderia ser violado o contrato para simplesmente ignorar o foro de eleição avençado pelas partes ( )” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1166401/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020). 4. Nenhuma vulnerabilidade/hipossuficiência das partes pode ser reconhecida. Também não se verifica, desde logo, que o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelos réus, fazendo valer o que entabulado no contrato firmado pelas partes, configure abuso de direito, tampouco que atente contra a celeridade da prestação jurisdicional, o princípio do juiz natural, ou mesmo que dificulte o exercício do contraditório e da ampla defesa, como alega a agravante/autora. 5. É certo que, não obstante os réus tenham residência no Distrito Federal, é possível que prefiram discutir a relação contratual no foro indicado no contrato, local onde fica a sede da pessoa jurídica cujas cotas teriam sido cedidas pelo contrato objeto da ação, podendo, inclusive, pugnar pela aplicação da cláusula de eleição de foro, com superveniente determinação de encaminhamento dos autos ao foro eleito, como fizeram em contestação. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido; julgado prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1385171, 0723927-50.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 24/11/2021.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO QUE OSTENTA NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, EM REGRA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A ação que veicula pretensão de declaração de nulidade de cessão de direitos possessórios referente a bem imóvel versa sobre direito pessoal e deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu, à luz do art. 46 do Código de Processo Civil. Não se aplicam ao caso as disposições do art. 47 do CPC, já que o cerne da lide instaurada não consiste propriamente em discussão possessória e, menos ainda, ostenta natureza de direito real imobiliário. 2. Tratando-se de competência relativa, admite-se que os contratantes estabeleçam cláusula de eleição do foro, isto é, negociem quanto ao foro competente para solucionar os litígios relacionados ao negócio jurídico que celebraram entre si (art. 63 do CPC). Caso em que, ausente qualquer abusividade, dado o contrato ter sido celebrado entre particulares em grau de equivalência, uma vez arguida a incompetência relativa em sede de contestação, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1826564, 0703234-65.2023.8.07.0003, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) PELO EXPOSTO, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito e, amparada no art. 66, parágrafo único do CPC, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a fim de que seja reconhecida e declarada a competência do Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, retornando-se os autos ao juízo de origem, o que permitirá o exercício da jurisdição que lhe é inerente. [...] [grifos originais] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante (1a Vara Cível do Gama) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do incidente. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator